Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704565-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS, THIAGO PEREIRA DE FARIAS, GRUPO DE FARIAS LTDA RECORRIDO: EMIDIO MOREIRA DOS SANTOS NETO, MARIA DA CONCEICAO MENDES SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito descrito na certidão de protesto de id n. 75080768, determinar que a terceira ré, ora terceira recorrente, providencie a baixa do protesto e condená-la ao pagamento de indenização de R$3.000,00 a título de danos morais. Após distribuído o recurso, o advogado dos recorrentes juntou petições informando a renúncia do mandato e pediu seu descadastramento (ids. 75648147 e 75813824). Devidamente intimados os recorrentes para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ids. 75650574, 75860235, 76602066, 76602122 e 76602125), os recorrentes ficaram inertes (ids. 76715249, 76715250 e 76767300). Decido. Nos termos do art. 41, §2o, da Lei 9.099/1995, as partes devem estar representadas por advogado no recurso. Devidamente intimados os recorrentes para a regularização de sua situação, eles ficaram inertes, de modo que não deve ser conhecido o recurso, em razão de ausência de capacidade postulatória dos recorrentes, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC e do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora